Tribunal: TJBA
Processo: 8051593-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051593-50.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO ARAUJO BARBOSA BRITO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO. EFEITO MODIFICATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAR. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada.

2. Verificado o erro material existente no Acórdão embargado, não observando, entretanto, que os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da condenação, devendo sua majoração incidir também sobre tal valor, e não sobre o valor atribuído à causa.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8051593-50.2019.8.05.0001
.1.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

TELEFÔNICA BRASIL S
/
A
, e, como embargado,
BRUNO ARAÚJO BARBOSA BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)